Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007158-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Oscar Sangalli
Agravada: Maria Mirtes Evangelista Cunha
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Oscar Sangalli, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e de negócios jurídicos no 1010500-58.2019.8.11.0003, proposta pela agravada Maria Mirtes Evangelista Cunha, concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar o registro do protesto contra alienação de bens nas matrículas dos imóveis enumerados na petição inicial.
Nas suas razões recursais, o apelante Oscar Sangalli sustenta que, no caso em tela, não restou comprovada a existência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora da ação originária, oportunidade na qual requereu a extensão dos efeitos da decisão do recurso de agravo de instrumento no 1013913-54.2020.811.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, interposto em face da mesma decisão recorrida.
O efeito suspensivo almejado restou deferido nos seguintes termos:
“(...) Aliás, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro no agravo de instrumento no 1013913-54.2020.811.0000, a versar sobre situação fática-jurídica semelhante a do ora agravante, cumpre, neste momento processual, evitar a prolação de decisões conflitantes.
Naqueles autos, a eminente desembargadora afastou o periculum in mora justificador da concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de que os fatos mais antigos narrados na ação de origem datam de setenta anos e os mais recentes de três décadas. Nesse sentido, confira-se a ratio decidendi:
“Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, uma vez que os fatos mais antigos narrados na ação de origem datam de setenta anos e os mais recentes de três décadas o que por si só já afasta o periculum in mora a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo.
Por outro lado, a análise quanto à nulidade dos instrumentos públicos e dos negócios jurídicos é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que os registros gozam de fé pública.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pelos agravantes até apreciação da matéria pelo colegiado.” (Id. 50205977 – autos n. 1013913-54.2020.811.0000).
Assim sendo, em sede de cognição sumária, reputo de rigor a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até mesmo em razão do disposto no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual reforma da tutela cautelar após a integração do contraditório.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso. (...)” (Id. 88128472).
Diante do teor da certidão de Id. 85098963, reconhecendo a existência de prevenção do presente feito em razão do julgamento do agravo de instrumento n° 1013913-54.2020.8.11.0000, e com amparo no art. 55, § 3o e art. 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como no art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a imediata redistribuição destes autos à Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado